Tribunal: TJES
Processo: 5017057-65.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017057-65.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEI RODRIGUES DE SOUZA ASTOLPHI
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5017057-65.2021.8.08.0048

Embargante: LUCINEI RODRIGUES DE SOUZA ASTOLPHI.

Embargado: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Relator: Dr. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

LUCINEI RODRIGUES DE SOUZA ASTOLPHI.
alhures qualificado, opôs embargos de declaração em face do Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, em
ID.: 4506568.

O inconformismo do embargante repousa em suposta contradição apresentada pelo acórdão embargado no sentido de que, embora tenha reconhecido a ausência de prejuízos à saúde financeira do grupo, ainda assim não determinou a imediata restituição dos valores.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (CPC/15, art. 1.023).

De partida, destaco que os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão proferida no Acórdão, que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA: EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO No 1.0024.04.375381-3/001 – COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMa. SRa. DESa. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule a decisão proferida por esta Turma Recursal, pois o que o embargante pretende, em verdade, é mediante embargos declaratórios, substituir a determinação guerreada.

Destaca-se ainda, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Com efeito, o entendimento exarado pelo Magistrado está em perfeita sintonia com o recente posicionamento do STJ e do Colegiado Recursal das Turmas Recursais do TJES, restando superada a tese do Incidente nº 22/2015, por este contrariar o entendimento do Tribunal Superior. Não há como admitir, e a orientação do CNJ é neste sentido, que sejam aplicadas de forma desordenada as técnicas de distinguishing, posto que fragilizam a jurisprudência, sobretudo em sede de uniformização.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS para no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para que seja mantido o convencimento expresso por esta Turma Recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)